Tribunal: TJDFT
Processo: 0746179-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. BEM COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE INSOLVÊNCIA (ART. 750 DO CPC/1973). APLICAÇÃO DO ART. 1.052 DO CPC/2015. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação declaratória de insolvência civil sem resolução do mérito. Pedido de reforma para declarar a insolvência civil da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz do art. 1.052 do CPC/2015, aplicamse os dispositivos do CPC/1973 (arts. 748 a 758) para a insolvência civil; e
(ii) estabelecer se a execução frustrada, comprovada por certidão de crédito e pela inutilidade de penhora sobre bem com alienação fiduciária e restrição, autoriza a presunção de insolvência do art. 750 do CPC/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicação intertemporal. O art. 1.052 do CPC/2015 determina que, até lei específica, as execuções contra devedor insolvente seguem o Livro II, Título IV, do CPC/1973. Incide, portanto, o regime dos arts. 748 a 758, inclusive a presunção do art. 750.
5. Pressuposto material. O art. 748 do CPC/1973 conceitua a insolvência quando as dívidas excedem o valor dos bens do devedor. A presunção legal do art. 750 se configura quando o devedor não possui bens livres para penhora, hipótese corroborada por execução frustrada e pela inutilidade da penhora sobre direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com restrição de circulação.
6. Prova suficiente. A certidão de crédito emitida no cumprimento de sentença, somada às consultas negativas nos sistemas e à inutilidade da constrição sobre o veículo gravado, demonstra a insolvabilidade fática da RECORRIDA e autoriza a presunção de insolvência do art. 750 do CPC/1973. A RECORRIDA, citada, não apresentou contrarrazões nem ilidiu a presunção nos termos dos arts. 756 e 757 do CPC/1973.
7. Efeitos e medidas correlatas. Declarada a insolvência (arts. 751 e 752 do CPC/1973), impõese o concurso universal de credores e a arrecadação de bens penhoráveis, com nomeação de administrador da massa até a publicação de edital e a reunião das execuções individuais ao juízo universal.
8. Ônus sucumbenciais. Diante da procedência do pedido e do provimento do recurso, fixamse custas e honorários em desfavor da RECORRIDA, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Pedido procedente. Declaração da insolvência civil da RECORRIDA, com determinação de processamento concursal segundo o Livro II, Título IV, do CPC/1973, nomeação de administrador da massa e observância dos efeitos dos arts. 751 e 752 do CPC/1973. Condenação da RECORRIDA em custas e honorários, com majoração.
Tese de julgamento:
1. Aplicase o art. 1.052 do CPC/2015 para manter o regime do CPC/1973 (arts. 748 a 758) às execuções contra devedor insolvente.
2. Execução frustrada, comprovada por certidão de crédito e pela inutilidade de penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária e restrição de circulação, autoriza a presunção de insolvência do art. 750 do CPC/1973.
3. Declarada a insolvência, instauramse o concurso universal de credores e a administração da massa, com os efeitos dos arts. 751 e 752 do CPC/1973.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.052; CPC/2015, art. 85, §§ 8o e 11; CPC/1973, arts. 748 a 758.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2018640, proc. 0803223-68.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 02.07.2025, DJe 17.07.2025